Tribunal: STF
Processo: ARE 1385123
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES EM CIDADES DISTANTES. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de acumulação remunerada de cargos/empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde, tendo em vista a ausência de demonstração da compatibilidade de horários para o exercício de suas funções.



    2. Segundo a orientação do Excelso Pretório, não é possível proibir a cumulação de cargos cumuláveis levando em conta única e exclusivamente a carga horária de cada um deles, porque a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, só exige a compatibilidade de horários, a ser verificada caso a caso pela Administração Pública.



    3. Relevante observar, entretanto, que os precedentes do Excelso Pretório não contradizem a necessidade de observância da efetiva compatibilidade de horários entre os cargos a serem ocupados - até mesmo porque essa é uma exigência constitucional -, mas preveem que tal análise deve ser realizada de forma individualizada, levando em consideração as condições de desempenho das funções em cada hipótese específica.



    4. A demandante é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem no Hospital Geral Clériston Andrade - HGCA, em Feira de Santana/BA, em regime de 30 (trinta) horas semanais. Foi aprovada no certame da EBSERH (Edital nº 03/2016), foi convocada para o preenchimento de uma vaga de Técnica de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Lagarto/SE, em regime de 36 (trinta e seis) horas semanais, mas teve a sua contratação obstada, em face do reconhecimento da incompatibilidade de horários, visto que os dois vínculos totalizavam uma jornada semanal de 66 (sessenta e seis) horas, ultrapassando o limite previsto no Parecer GQ – 145/98 da AGU e a distância entre os locais para cumprimento da jornada.



    5. A compatibilidade de horários não deve se pautar unicamente na mera ausência de choque entre as jornadas, diante da necessidade de se garantir o tempo suficiente para refeição, deslocamento e descanso exigido para a recuperação do trabalhador, de forma a não comprometer a qualidade dos serviços prestados, mormente por se tratar de profissional da área de saúde.



    6. Como bem destacado pelo Magistrado sentenciante, não obstante a carga horária informada, os cargos serão exercidos em diferentes Estados da Federação (Feira de Santana/BA e Lagarto/SE), com duração média de deslocamento de 04 (quatro) horas, cada trecho, totalizando 08 horas.



    7. A distância dos locais de trabalho gera insegurança quanto à observância do princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início de outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho, mormente levando em conta o tempo gasto para o deslocamento entre as cidades em que exercerá suas atribuições.



    8. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.



    9. Apelação improvida” (págs 5-6 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, XVI, c, da mesma Carta, bem como ao princípio da legalidade. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico que o Tribunal de origem entendeu que há impedimento à acumulação pretendida pelo recorrente em virtude da incompatibilidade de horário verificado no caso concreto, como se observa do seguinte trecho:



    “A compatibilidade de horários não deve se pautar unicamente na mera ausência de choque entre as jornadas, diante da necessidade de se garantir o tempo suficiente para refeição, deslocamento e descanso exigido para a recuperação do trabalhador, de forma a não comprometer a qualidade dos serviços prestados, mormente por se tratar de profissional da área de saúde.



    6. Como bem destacado pelo Magistrado sentenciante, não obstante a carga horária informada, os cargos serão exercidos em diferentes Estados da Federação (Feira de Santana/BA e Lagarto/SE), com duração média de deslocamento de 04 (quatro) horas, cada trecho, totalizando 08 horas., uma vez que ultrapassam o limite de 60 (sessenta) horas semanais”.



    Essa conclusão não diverge do entendimento desta Corte que é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. A contrário senso, demonstrado no caso concreto não haver compatibilidade, o caso não se amolda ao que firmado nesta Corte. Com essa orientação, cito:



     
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a pretensão de acumulação de cargos públicos ao entendimento de que a OIT – Organização Internacional do Trabalho considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.177.532-AgR/RJ, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.182.225-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes.  II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS 34.257-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator